Tribunal: TJMT
Processo: 1035650-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035650-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADO.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do bem apreendido ao devedor, com fundamento na incidência do "período de blindagem" previsto no art. 20-B da Lei nº 14.112/2020 e na competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. O embargante alegou omissão e contradição quanto à inaplicabilidade da suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 aos bens alienados fiduciariamente (art. 49, § 3º, da mesma lei) e quanto à ausência de análise sobre a revogação superveniente da tutela cautelar antecedente.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade da suspensão das execuções sobre bens alienados fiduciariamente; e (ii) analisar se seria cabível a apreciação, por este Tribunal, da alegada revogação superveniente da tutela cautelar antecedente, sem deliberação prévia do juízo de origem.

III. Razões de Decidir

3. O tribunal reconhece a preliminar de supressão de instância quanto à alegação de revogação superveniente da tutela cautelar antecedente, por inexistir deliberação prévia do juízo de origem, vedando sua apreciação direta pela instância recursal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da inaplicabilidade da suspensão das execuções quanto aos bens alienados fiduciariamente, ao afirmar que, embora o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 exclua tais bens dos efeitos da recuperação judicial, o Juízo da Recuperação detém competência para adotar medidas cautelares que assegurem a continuidade das atividades da recuperanda, conforme interpretação sistemática dos arts. 6º, § 7º-A, e 20-B da referida lei.

5. Não há contradição, omissão ou obscuridade na fundamentação ou na conclusão do acórdão embargado, sendo certo que a real intenção do embargante consiste na rediscussão da matéria já decidida, finalidade estranha ao âmbito dos embargos de declaração.

6. O acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, analisando os argumentos centrais da controvérsia, não havendo obrigação legal de apreciação exaustiva de todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão contenha motivação clara e suficiente.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Configura supressão de instância a apreciação, pelo tribunal, de matéria não previamente examinada pelo juízo de origem, mesmo quando se trate de fato superveniente, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não há omissão ou contradição na decisão que, ao enfrentar a inaplicabilidade da suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 aos bens alienados fiduciariamente, reconhece a competência do Juízo da Recuperação Judicial para adotar medidas cautelares de preservação dos bens essenciais à atividade da recuperanda.

3. É incabível o uso de embargos de declaração com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da decisão ou promover o reexame da matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.015 e 1.022; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-A, e 49, § 3º; Lei nº. 14.112/2020, art. 20-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.03.2021; TJMT, EmbDeclCV n. 1012618-58.2017.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Volkswagen S.A., contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do bem apreendido ao devedor, fundamentada na incidência do "período de blindagem" previsto no art. 20-B da Lei 14.112/2020 e na competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial.

O Embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado, aduzindo, em síntese, que o acórdão não enfrentou os argumentos relacionados à inaplicabilidade da suspensão prevista no art. 6º da Lei 11.101/2005 aos bens gravados por alienação fiduciária, conforme art. 49, §3º, da mesma lei.

Argumenta que o julgado deixou de se manifestar sobre a alegação de que a tutela cautelar antecedente que fundamentou a decisão de restituição dos bens já havia sido revogada por decisão superveniente.

Sustenta que os embargos são opostos com o propósito de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Desta feita, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Em suas contrarrazões, a Embargada suscita a preliminar de supressão de instância, porque a matéria invocada não foi analisada pelo Juízo de origem e, no mérito, pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o
Banco Volkswagen S.A.
opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do bem apreendido ao devedor, fundamentada na incidência do "período de blindagem" previsto no art. 20-B da Lei 14.112/2020 e na competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Importante destacar que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Antes de apreciar o mérito, necessário mencionar que assiste razão à Embargada quanto à alegação preliminar de supressão de instância, pois a alegada revogação superveniente da tutela cautelar antecedente, invocada pelo Embargante, não foi objeto de deliberação pelo Juízo de origem, o que impede sua apreciação direta por este Tribunal, conforme reiteradamente advertido em julgados desta Câmara, a exemplo do seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, fundamentada na manifesta supressão de instância e no não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sem demonstração de urgência qualificada que justificasse a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorre supressão de instância quando o tribunal analisa matéria que não foi previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, ainda que alegado fato superveniente consistente na extinção de tutela cautelar antecedente; e (ii) saber se a decisão que determina comprovação de transferência de documentação de veículos sob pena de multa diária enquadra-se nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC ou se configura urgência qualificada para aplicação da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O princípio do duplo grau de jurisdição exige que as matérias sejam previamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau antes de serem submetidas à análise dos tribunais, constituindo princípio estruturante do sistema recursal brasileiro que visa assegurar o devido processo legal e evitar que as instâncias superiores atuem como órgãos originários de apreciação de questões não examinadas pelo juízo a quo.

4. A pretensão recursal relativa à perda de eficácia da tutela cautelar que fundamentou a revogação da liminar de busca e apreensão não havia sido objeto de análise pelo juízo de origem quando da interposição do agravo de instrumento, caracterizando manifesta supressão de instância, ainda que posteriormente o magistrado tenha se manifestado expressamente mantendo as decisões anteriores e reiterando a determinação de transferência documental.

5. A decisão agravada que determinou a comprovação da transferência da documentação dos veículos sob pena de multa diária não se enquadra em nenhuma das hipóteses explicitamente previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tratando-se de providência de natureza coercitiva relacionada à efetivação de decisão revogatória de liminar, e não de tutela provisória autônoma.

6. Inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme tese fixada no Tema 988.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura supressão de instância a análise pelo tribunal de matéria não previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, ainda que alegado fato superveniente, devendo ser respeitado o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A decisão que determina transferência de documentação de veículos sob pena de multa diária não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC, nem configura urgência qualificada para aplicação da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 537, § 1º, I; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988, REsp nº 1.696.396/MT; STJ, AgRg no AREsp nº 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 03.12.2015; TJ-MG, AI nº 35971846820248130000, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível, j. 18.11.2024; TJ-RS, AI nº 5361011-56.2023.8.21.7000, Rel. Des. Katia Elenise Oliveira da Silva, 23ª Câmara Cível, j. 22.11.2023. (RAI 1010097-88.2025.8.11.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro. Julgamento: 14/06/2025. Publicação: 14/06/2025).

Desta feita,
não conheço
da parte dos embargos de declaração acerca da revogação superveniente da tutela cautelar antecedente.

No que tange ao mérito, consigno que, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...] Com efeito, extrai-se do conjunto processual que o Banco Agravante ajuizou a ação de busca e apreensão referente ao caminhão já descrito alhures; objeto do contrato de alienação fiduciária n. 43139107, firmado com a Agravada, devido à configuração de inadimplência quanto ao pagamento ajustado.

A liminar de busca e apreensão foi deferida, no entanto, após, a Agravada compareceu nos autos de origem, informando acerca do ajuizamento do pedido de Tutela Cautelar Antecedente, no qual foi deferida tutela cautelar antecedente, na qual foi concedido o período improrrogável de 60 (sessenta) dias de blindagem, com a expressa determinação de restituição do veículo apreendido na ação de origem deste Agravo, o que resultou na revogação da liminar deferida, com a consequente determinação de restituição do caminhão apreendido.

Inconformado, o Banco agrava.

Vê-se que a decisão agravada está fundamentada na tutela cautelar antecedente deferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que determinou a suspensão das execuções e a devolução dos bens apreendidos. Tal decisão se encontra alinhada com o disposto no art. 20-B, § 1º, da Lei nº 14.112/2020, que regula os períodos de blindagem durante a recuperação judicial.

O artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, citado pelo Agravante, de fato exclui os bens objeto de alienação fiduciária do rol de bens sujeitos à recuperação judicial. Contudo, a norma não obsta que medidas cautelares sejam adotadas no interesse do cumprimento de finalidades específicas, como a preservação da empresa em recuperação e a proteção de seus credores.

Não assiste razão ao Banco Agravante quando alega que a devolução dos bens prejudicaria o equilíbrio contratual e a segurança jurídica do credor fiduciário, pois, é cediço que a decisão proferida no âmbito da recuperação judicial visa garantir a continuidade das atividades econômicas da empresa recuperanda, no caso, a Agravada.

Certo é que a decisão do Juízo de origem encontra respaldo na legislação e em decisão anterior do juízo universal de recuperação judicial, cuja competência prevalece no que se refere à gestão dos bens e direitos do grupo devedor.

Ademais, não há comprovação de que o Agravante tenha sido impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa no âmbito da recuperação judicial. Ainda que alegue não ter sido previamente habilitado nos autos, poderá buscar sua habilitação para exercer seus direitos.

Por fim, destaco que o veículo apreendido é bem essencial à atividade desenvolvida pela empresa, cujo objeto social consiste no Transporte rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto produtos perigosos e mudanças; e Locação de bens móveis.

Nesse caso, ainda que o bem em questão seja objeto de contrato de alienação fiduciária, possível determinar sua permanência na posse do devedor.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ESSENCIAIS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO EM OUTRO JUÍZO . BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. 1. Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária . Inúmeros arestos do STJ nesse sentido. 2. O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção . 3. Agravo interno desprovido. Recurso especial dos ora agravados conhecido e provido. (STJ. AgInt no REsp: 2061093 SP 2023/0086976-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 20/11/2023. Publicação: DJe 23/11/2023).

Diante dessas considerações e do fato de o Juízo da recuperação judicial possuir competência exclusiva para analisar as questões atinentes à expropriação de bens, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A.

É como voto.”
(Id. 276205364 – negrito do original).

Vê-se que, no caso em exame, não se vislumbra quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante.

A suposta omissão referente à inaplicabilidade da suspensão das execuções em relação aos bens alienados fiduciariamente, o Acórdão embargado enfrentou devidamente a matéria ao reconhecer que, embora o art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005 exclua tais bens dos efeitos da recuperação judicial, o Juízo da Recuperação detém competência para deliberar sobre medidas cautelares e suspensivas envolvendo bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda, como ocorreu na espécie, com base na interpretação sistemática dos artigos 6º, §7º-A e 20-B da Lei 11.101/2005, além da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Observa-se que, apesar das razões
destes embargos de declaração, tenho que não há qualquer vício a ser sanado, pois inexistem contradições entre a fundamentação e a conclusão do Recurso de Agravo de Instrumento, tampouco omissão a ser sanada.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 22/03/2021. Publicação: 05/04/2021).

Ademais, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
da parte dos embargos de declaração acerca da revogação superveniente da tutela cautelar antecedente e, na parte conhecida,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Volkswagen S.A. e
mantenho inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025